Tribunal: TJPA
Processo: 0020955-65.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020955-65.2017.8.14.0301

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS-ST. ALEGADA EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR PAGAMENTO. DIVERGÊNCIA ENTRE CÓDIGO DE BARRAS DA GNRE E COMPROVANTE BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA QUITAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CDA. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno em Apelação Cível interposto por Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS contra decisão monocrática que rejeitou Embargos de Declaração e manteve decisão anterior de improcedência dos Embargos à Execução Fiscal opostos em face do Estado do Pará. A agravante sustentou a extinção do crédito tributário pelo pagamento do ICMS-ST antes do ajuizamento da execução fiscal, mediante apresentação de GNRE, comprovante bancário, GIA-ST, Livro Registro de Apuração do ICMS e correspondência eletrônica emitida pelo Banco do Brasil. Alegou que a divergência entre os códigos de barras decorreria de procedimento interno bancário e que competiria ao ente estatal comprovar a inexistência de ingresso dos valores nos cofres públicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados pela agravante comprovam de forma inequívoca a quitação do débito tributário objeto da execução fiscal; (ii) estabelecer se houve indevida inversão do ônus da prova diante da ausência de registro do pagamento nos sistemas da SEFA/PA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de liquidez, certeza e legitimidade, nos termos do art. 204 do CTN e do art. 3º da Lei nº 6.830/80, cabendo ao executado produzir prova robusta e inequívoca apta a desconstituir o crédito tributário regularmente constituído.

A divergência entre o código de barras constante da GNRE e aquele registrado no comprovante bancário compromete a vinculação segura entre o pagamento alegado e o débito executado, inviabilizando o reconhecimento da quitação da obrigação tributária.

A correspondência eletrônica emitida pelo Banco do Brasil não supre a necessidade de demonstração objetiva de que o valor recolhido foi efetivamente imputado ao débito tributário discutido na execução fiscal.

A inexistência de baixa regular do débito nos sistemas informatizados da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará fragiliza a alegação de adimplemento e reforça a manutenção da exigibilidade do crédito tributário.

A agravante reconheceu a inconsistência documental e atribuiu a divergência a suposta falha interna da instituição financeira, mas deixou de apresentar prova técnica ou elemento objetivo capaz de demonstrar que a inconsistência não comprometeu a correta imputação do pagamento.

Compete à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, inexistindo indevida inversão do ônus da prova no caso concreto.

A mera reiteração de argumentos já apreciados na decisão monocrática, desacompanhada de fundamentos novos aptos a infirmar os fundamentos adotados, não autoriza a reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Certidão de Dívida Ativa somente pode ser desconstituída mediante prova robusta, clara e inequívoca produzida pelo executado.

A divergência entre os códigos de barras da GNRE e do comprovante bancário compromete a comprovação da quitação do débito tributário.

A ausência de registro de pagamento nos sistemas da administração tributária impede o reconhecimento da extinção do crédito tributário pelo pagamento.

Cabe ao contribuinte comprovar o fato constitutivo de seu direito, inclusive a efetiva imputação do pagamento ao débito executado.

A reiteração de argumentos já enfrentados na decisão agravada não justifica a reforma da decisão monocrática.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 156, I, e 204; Lei nº 6.830/80, art. 3º; CPC, arts. 5º, 6º, 80, VII, 81, 85, §11, 355, I, 373, I, 932, III, 996, 1.009, 1.010 e 1.026, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; TJMT, Apelação nº 0007713-40.2014.8.11.0006, Rel. Des. Yale Sabo Mendes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.08.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0806826-20.2022.8.14.0051, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 29.01.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desª. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020955-65.2017.8.14.0301

AGRAVANTE:
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS
(ID n. 31604155), em face da Decisão monocrática de ID n. 31563755, que rejeitou os Embargos de Declaração opostos contra decisão anteriormente proferida qual negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência dos Embargos à Execução Fiscal, tendo como agravado
ESTADO DO PARÁ
.

Síntese dos fatos.

Em suma, alega a agravante, que efetuou o pagamento do tributo em 10/07/2014, antes mesmo do ajuizamento da execução fiscal, mediante GNRE no valor de R$ 13.210,50, razão pela qual o crédito tributário estaria extinto, nos termos do art. 156, I, do CTN.

Afirma que a divergência nos últimos seis algarismos do código de barras decorre de mero procedimento interno de processamento bancário, conforme e-mail emitido pelo Banco do Brasil, documento que comprovaria a vinculação do pagamento ao convênio de arrecadação da SEFA/PA. Aduz, ainda, que houve indevida inversão do ônus da prova, sustentando competir ao Estado demonstrar a inexistência de ingresso dos valores nos cofres públicos.

Argumenta que apresentou conjunto documental suficiente à comprovação da quitação do débito, consistente em GIA-ST, GNRE, comprovante bancário, Livro Registro de Apuração do ICMS e correspondência eletrônica do Banco do Brasil, defendendo, por fim, a ocorrência de violação aos princípios do devido processo legal, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Por fim, requer o agravante que seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, para que seja reconsiderada a decisão agravada, reformando integralmente a sentença de improcedência, reconhecendo-se a extinção do crédito tributário pelo pagamento, nos termos do art. 156, I, do CTN, julgando-se procedentes os Embargos à Execução Fiscal.

Foram apresentadas contrarrazões

(ID n. 35649283), na ocasião, o ente estatal pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da decisão agravada. Sustenta que a agravante não logrou comprovar de forma inequívoca a quitação do débito tributário, ressaltando a divergência existente entre os códigos de barras constantes da GNRE e do comprovante bancário, bem como a ausência de registro do pagamento nos sistemas da SEFA/PA.

Aduz, ainda, que o valor indicado no comprovante de pagamento é inferior ao valor constante da CDA, inexistindo prova de quitação integral do crédito tributário.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

III – Mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, a qual rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela agravante e manteve hígida a decisão anteriormente proferida nos autos da Apelação Cível, que negara provimento ao recurso de apelação e preservara a sentença de improcedência dos Embargos à Execução Fiscal, diante da ausência de prova robusta e inequívoca apta a demonstrar a extinção do crédito tributário pelo pagamento.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada nas decisões combatidas, por oportuno, transcrevo-as, na parte que interessa (ID n. 31563755):

“(...)
I – Juízo de Admissibilidade.

Foram devidamente observados os pressupostos de admissibilidade recursal previstos no Código de Processo Civil. O recurso revela-se cabível à espécie, nos termos do artigo 1.009. O RECORRENTE ostenta legitimidade e interesse recursal, conforme dispõe o caput do artigo 996. Ademais, foram atendidos os requisitos formais constantes do artigo 1.010, sendo o recurso interposto dentro do prazo legal, razão pela qual se impõe o seu conhecimento.

II – Mérito

A controvérsia dos autos gira em torno da eficácia da prova documental apresentada pela PETROBRAS para demonstrar o adimplemento do débito tributário objeto da execução fiscal.

A CDA em questão goza de presunção de liquidez e certeza, nos termos do art. 3º da Lei nº 6.830/80 e art. 204 do CTN, somente podendo ser elidida por prova robusta e inequívoca do contrário, encargo que recai sobre o executado.

A apelante sustentou ter efetuado o recolhimento do tributo em 10/07/2014, data anterior ao ajuizamento da execução, instruindo os autos com comprovante de pagamento e GNRE. Contudo, conforme assinalado pelo juízo de origem, os documentos apresentados revelam divergência no código de barras entre a GNRE e o respectivo comprovante de pagamento, o que inviabiliza a identificação segura e inequívoca do pagamento como destinado ao débito em questão.

Ainda que a PETROBRAS tenha trazido aos autos correspondência bancária que sugere a vinculação do pagamento ao convênio com a SEFA/PA, tal elemento não supre a necessidade de comprovação da imputação do valor ao débito específico executado. Ademais, o sistema da SEFA não registrou a quitação da obrigação, o que denota a inexistência de baixa regular da dívida.

Nota-se que o recorrente alegou expressamente que realizou o adimplemento do débito objeto da presente controvérsia e que teria realizado na data de 10 de julho de 2014. Para sustentar tal assertiva, trouxe aos autos, como elementos probatórios, os documentos identificados sob o ID nº 3474757 e subsequentes, os quais pretende ver reconhecidos como hábeis à comprovação do pagamento integral da obrigação tributária discutida. Esses documentos foram apresentados com o intuito de evidenciar a quitação tempestiva do valor lançado, circunstância que, segundo o embargante, afastaria a subsistência do crédito e, por conseguinte, a legitimidade da exigência que lhe foi imposta.

Nesse contexto, cumpre destacar que os documentos acostados aos autos sob os ID’s nº 3474760 e nº 3474761 correspondem, respectivamente, à Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais – GNRE – e ao respectivo comprovante de pagamento emitido por instituição financeira. Todavia, ao proceder-se à análise minuciosa desses documentos, constata-se uma relevante inconsistência: o número do código de barras constante na GNRE não coincide com aquele que figura no comprovante bancário de quitação. Tal desconformidade entre os documentos compromete a segurança quanto à vinculação direta entre a guia gerada e o efetivo pagamento realizado.

Essa discrepância foi, inclusive, reconhecida pelo próprio autor em sua peça inaugural, conforme se extrai da página 5 do documento registrado sob o ID nº 3474752, no qual expressamente se admite que os códigos de barras apresentados nos referidos documentos não são idênticos. Vejamos, a esse respeito, a transcrição pertinente: [seguir com a citação direta, se desejado].

Referida divergência impõe cautela na aceitação da prova de pagamento, revelando-se insuficiente, nos moldes em que apresentada, para demonstrar de forma inequívoca o adimplemento da obrigação tributária relativa ao débito impugnado.

Vejamos:

“Muito embora se observe uma pequena divergência entre os últimos seis algarismos do código de barras constante da GNRE (191000) e os últimos seis algarismos do código de barras constante do correspondente comprovante de pagamento do tributo (858900) – ocasionada, certamente, por questões internas relacionadas ao processamento do pagamento pelo Banco -, o e-mail em anexo da Gerência do Banco do Brasil esclarece que o código de barras constante do comprovante está vinculado ao Convênio com a Secretaria da Fazenda do Estado do Pará, de modo que se conclui regular o recolhimento do tributo em questão realizado pela PETROBRAS.”

Diante da controvérsia instaurada nos autos quanto à efetivação do alegado pagamento do débito fiscal, o ESTADO DO PARÁ, por meio de manifestação formal, esclareceu que não há qualquer registro do referido pagamento nos sistemas informatizados da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará – SEFA/PA. Conforme relatado, o débito em questão continua a constar como ativo nas bases de dados da Administração Tributária Estadual, inexistindo qualquer baixa ou quitação lançada nos sistemas de controle fiscal.

Essa ausência de registro eletrônico, por si só, já compromete a pretensão do contribuinte de ver reconhecido o adimplemento da obrigação. Tal fato adquire ainda maior relevância diante da já mencionada divergência entre os códigos de barras constantes na GNRE e no suposto comprovante de pagamento, circunstância que fragiliza a vinculação entre o título gerado para quitação e o valor efetivamente recolhido.

Acresce-se a essa inconsistência o fato de que nenhum dos documentos apresentados pelo autor faz menção expressa ao número da GIA-ST (Guia Nacional de Informação e Apuração do ICMS Substituição Tributária), instrumento indispensável para a correta identificação e escrituração do recolhimento tributário em casos de substituição. A ausência dessa referência impede a correlação objetiva entre o pagamento alegado e a obrigação tributária discutida, retirando-lhe força probatória suficiente para desconstituir a presunção de legalidade do lançamento.

Dessa maneira, à luz dos elementos constantes nos autos, não se revela possível atestar, com o grau de certeza exigido pelo ordenamento jurídico, que o pagamento foi efetivamente realizado de modo válido, tempestivo e correspondente ao débito que se pretende quitar.

Outrossim, observa-se que, em momento oportuno, foi facultada à parte autora/recorrente a possibilidade de produção de provas, oportunidade processual na qual optou, de maneira deliberada, por requerer o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, mesmo após já terem sido anexados aos autos os documentos e as impugnações apresentados pela parte embargada.

Nesse cenário, cumpre destacar que o requerente deixou de instruir os autos com elementos probatórios idôneos e suficientes a comprovar, de forma inequívoca, que os valores correspondentes ao débito tributário foram de fato recolhidos, tampouco demonstrou que eventual inconsistência no reconhecimento do pagamento se teria originado por falha imputável à instituição financeira responsável pela arrecadação. Tal alegação, por sua natureza técnica e fática, demandaria comprovação robusta, a qual inexiste no presente feito, tornando impossível ao Juízo qualquer afirmação segura nesse sentido, ante a absoluta ausência de elementos objetivos que a corroborem.

Assim, à míngua de prova efetiva da quitação do débito, e diante das inconsistências materiais constatadas nos documentos que instruem a exordial — notadamente a divergência entre o código de barras constante na Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE) e aquele registrado no suposto comprovante de pagamento —, não há como acolher a pretensão deduzida nos autos. Tal incongruência compromete a higidez documental e impede que se reconheça, com o grau de certeza exigido, a ocorrência do pagamento alegado, razão pela qual se impõe a manutenção da presunção de legitimidade do crédito tributário lançado pela autoridade fiscal.

O recorrente não logrou êxito em infirmar a higidez do crédito tributário regularmente constituído pela autoridade fiscal competente, o qual, conforme dispõe o ordenamento jurídico vigente, ostenta presunção relativa de legitimidade, liquidez e certeza. Tal presunção, conquanto não absoluta, somente pode ser elidida mediante a produção de prova robusta, clara e inequívoca por parte do contribuinte, apta a desconstituir os fundamentos do lançamento tributário e a demonstrar, de forma cabal, a inexistência da obrigação tributária que lhe foi imputada.

No presente caso, contudo, não se verifica nos autos qualquer elemento probatório dotado de suficiência para ilidir a presunção de legalidade que ampara o ato administrativo de lançamento. Ao revés, os documentos carreados à exordial são insuficientes para comprovar o adimplemento do débito ou a ocorrência de vício material ou formal na constituição do crédito fiscal. Não há, portanto, demonstração do fato constitutivo do direito alegado pelo autor, na forma exigida pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em razão disso, e considerando a especial proteção conferida aos créditos tributários, cuja exigibilidade é amparada por presunção legal de veracidade e legitimidade, impõe-se a rejeição do pleito autoral. A ausência de prova convincente e a insuficiência dos documentos apresentados inviabilizam o acolhimento da pretensão deduzida, razão pela qual a demanda deve ser julgada improcedente.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA – COBRANÇA DE IPTU – CDA – PRESUNÇÃO DE CERTEZA, VERACIDADE E LEGITIMIDADE – ART. 204 DO CTN - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IRREGULARIDADE DA CDA – INCUMBÊNCIA DA PARTE AUTORA – FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO - ARTIGO 373, I, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.Nos termos do CTN, o fato gerador do IPTU não está condicionado em ser o contribuinte proprietário do bem imóvel, podendo a exação ser cobrada por quem detém mero domínio útil ou posse imobiliária . 2.A presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado/autor que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, porquanto em seu favor milita a presunção de certeza, veracidade e legitimidade (art. 204 e parágrafo único, CTN). 3 . É de incumbência da parte autora demonstrar a ausência de responsabilidade sobre os débitos apontados no cadastro de inadimplentes referente ao IPTU, considerando a presunção de veracidade da CDA emitida pela Fazenda Pública Municipal, contudo, não o fez, ou seja, não se desincumbiu do seu ônus de comprovar suas alegações, nos termos do artigo 373, I, do CPC, logo, a improcedência da demanda é medida que se impõe. 4. Recurso desprovido, sentença mantida. (TJ-MT 00077134020148110006 MT, Relator.: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 23/08/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/08/2021)

Assim, infere-se que a parte autora não se desincumbiu do fato constitutivo de seu direito, ressaltando-se, mais uma vez, que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, conforme as regras de distribuição do ônus da prova trazidas no art. 373, inciso I, Código de Processo Civil.

Diante do exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo de origem, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoro em 2% a condenação do recorrente em honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC sobre o valor atualizado da causa, considerando o trabalho adicional em grau recursal e a natureza da demanda.

Tendo em vista os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição agravo interno e embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Publique-se. Cumpra-se

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator
(...)

Cinge-se a controvérsia em verificar a necessidade de reforma da decisão monocrática que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela agravante e manteve a improcedência dos Embargos à Execução Fiscal, ante a ausência de prova inequívoca da quitação do débito tributário.

Sustenta a agravante que comprovou o pagamento do ICMS-ST referente à competência junho/2014, alegando que a divergência entre os códigos de barras da GNRE e do comprovante bancário decorre de mero procedimento interno da instituição financeira, bem como que o e-mail emitido pelo Banco do Brasil confirmaria a vinculação do pagamento ao convênio da SEFA/PA.

Compulsando os autos, verifico que o agravante não trouxe fundamentos novos aptos a infirmar a decisão agravada, limitando-se, em verdade, à reiteração das alegações já enfrentadas quando do julgamento monocrático da apelação.

Ocorre que a decisão contra a qual a agravante se insurge foi minuciosa e detalhada na análise do caso concreto, tendo enfrentado expressamente a tese de extinção do crédito tributário pelo pagamento, bem como a suficiência dos documentos apresentados pela recorrente para infirmar a presunção de liquidez e certeza da CDA.

Na ocasião, consignou-se que a divergência entre o código de barras constante da GNRE e aquele registrado no comprovante bancário compromete a vinculação segura entre o pagamento alegado e o débito executado, não sendo suficiente, por si só, a correspondência eletrônica emitida pelo Banco do Brasil para comprovar a imputação do valor ao crédito tributário objeto da execução fiscal.

Com efeito, a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de legitimidade, liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do Código Tributário Nacional e do art. 3º da Lei nº 6.830/80, incumbindo ao executado a produção de prova robusta, clara e inequívoca apta a desconstituir o crédito tributário regularmente constituído.

No caso concreto, os documentos apresentados pela agravante não se revelam suficientes para demonstrar, com o grau de certeza exigido pelo ordenamento jurídico, que o pagamento realizado corresponde efetivamente ao débito objeto da execução fiscal.

Isso porque, além da divergência existente entre os códigos de barras constantes da GNRE e do comprovante de pagamento, inexiste demonstração de baixa regular do débito nos sistemas da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará, circunstância que fragiliza a alegação de quitação da obrigação tributária.

Ademais, conforme já consignado na decisão agravada, a própria agravante reconheceu a existência da inconsistência documental, atribuindo-a a suposta falha interna da instituição financeira arrecadadora, sem, contudo, produzir prova técnica ou elemento objetivo apto a comprovar que eventual inconsistência sistêmica não comprometeu a correta imputação do pagamento ao débito executado.

Também não prospera a alegação de indevida inversão do ônus da prova, porquanto competia à agravante demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, especialmente diante da presunção de legitimidade que ampara o crédito tributário regularmente inscrito em dívida ativa.

A mera apresentação de documentos unilaterais e correspondência eletrônica emitida por instituição financeira, desacompanhadas de prova segura da efetiva vinculação do pagamento ao débito executado, não possui força suficiente para afastar a higidez da CDA. Nesse sentido, tem-se o entendimento desta E. Corte. Vejamos:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Distribuidora Equador de Produtos de Petróleo Ltda. contra sentença proferida nos autos de Embargos à Execução Fiscal opostos ao Estado do Pará, que julgou improcedentes os pedidos da embargante. A Execução Fiscal originária teve por base a Certidão de Dívida Ativa nº 002021570614051-6, decorrente de Auto de Infração lavrado por suposta saída de 469.835 litros de diesel, sem destaque do ICMS e sem identificação do destinatário. A apelante alegou a legalidade da operação sob o regime de substituição tributária e a nulidade da CDA por ausência de requisitos legais, requerendo a extinção da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal preenche os requisitos legais exigidos para sua validade; (ii) determinar se a apelante demonstrou, por prova inequívoca, a inexigibilidade do crédito tributário executado, em razão de pagamento anterior do tributo pelo regime de substituição tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Certidão de Dívida Ativa preenche os requisitos do art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, por conter identificação do devedor, endereço, valor atualizado da dívida, critérios de correção e juros, origem, natureza, fundamento legal do crédito e número do auto de infração, não havendo vício formal que comprometa sua validade.

4. A presunção de certeza e liquidez da CDA, nos termos do art. 204 do CTN, somente pode ser afastada por prova inequívoca apresentada pela parte executada, o que não ocorreu no caso dos autos.

5. A jurisprudência consolidada entende que, preenchidos os requisitos legais da CDA, compete ao executado comprovar de forma clara e precisa eventual inexigibilidade do débito, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, sendo válida quando atendidos os requisitos legais do art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80.

2. Cabe ao devedor o ônus de apresentar prova inequívoca para elidir a presunção de legitimidade do título executivo.

3. A simples alegação de substituição tributária não é suficiente para desconstituir o crédito tributário, exigindo-se prova concreta da quitação do tributo anteriormente na cadeia de circulação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CTN, art. 204; Lei nº 6.830/80, art. 2º, §§ 5º e 6º; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.721.191/MG; TJ-MG, ApCiv 5006912-23.2018.8.13.0433, rel. Des. Maria Inês Souza, j. 22.10.2024; TRF-3, ApCiv 0034168-62.2015.4.03.6182, rel. Des. Consuelo Yoshida, j. 12.06.2023; TJ-AC, APL 0700852-20.2016.8.01.0001, rel. Des. Laudivon Nogueira, j. 07.11.2017.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 29 de janeiro a 05 de fevereiro de 2026.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0806826-20.2022.8.14.0051 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 3ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-01-29).

Não há, igualmente, falar em violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, devido processo legal ou vedação ao enriquecimento sem causa, uma vez que a manutenção da exigência tributária decorre da ausência de comprovação inequívoca da extinção do crédito tributário, circunstância que impede o acolhimento da pretensão deduzida pela agravante.

Desse modo, não tendo a recorrente apresentado argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua manutenção por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente as decisões monocráticas de ID n. 31563755, por seus próprios fundamentos.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 30/06/2026